Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PORTAL DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a exigência do ICMS-DIFAL. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à necessidade de nova lei distrital e à funcionalidade do Portal DIFAL, requerendo o suprimento dos supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar indispensável a edição de nova lei distrital após a LC no 190/2022;
(ii) estabelecer se a alegada inoperância do Portal DIFAL compromete a exigibilidade do ICMS-DIFAL e se foi adequadamente enfrentada no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa ou aclaratória e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente as teses levantadas, incluindo a validade da Lei Distrital no 5.546/2015 à luz da LC no 190/2022, afastando a necessidade de nova legislação local.
5. Também foi enfrentada a alegação relativa ao Portal DIFAL, tendo o julgado concluído que sua funcionalidade atual não obsta a exigência do tributo, tampouco configura vício sanável por esta via recursal.
6. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição, sendo o inconformismo da parte com o resultado da decisão hipótese de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes, bastando que se enfrentem adequadamente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.
8. O prequestionamento é atendido na forma do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos embargos, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.
9. Ausente caráter manifestamente protelatório no recurso, descabe a imposição da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal é válida após a publicação da LC no 190/2022, sendo desnecessária a edição de nova lei distrital quando já vigente norma local compatível.
3. A operacionalidade atual do Portal DIFAL não impede a exigibilidade do tributo, tampouco configura vício a ser suprido por embargos de declaração.
4. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII; LC no 87/1996, art. 24-A; LC no 190/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; STF, ADI no 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; TJDFT, APC no 0702624-18.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 03/12/2024; TJDFT, APC no 0708047-90.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23/04/2025.